Tribunal: TJDFT
Processo: 0767829-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. CARTÓRIO DE IMÓVEL. DEMANDA JUDICIAL EM CURSO. RESOLUÇÃO PRÉVIA. PENDÊNCIA QUE NÃO DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA REQUERIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. REVELIA DO RÉU. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória, julgou improcedente os pedidos visando compelir a construtora requerida em promover a averbação do empreendimento na matrícula do imóvel e realizar a instituição do condomínio edilício. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença aduzindo que a regularização do empreendimento perante os órgãos administrativos deve ser realizada pela construtora por profissionais técnicos para resolver os entraves burocráticos, configurando evento inerente à atividade desenvolvida pela promitente vendedora. 1.2. Ao final, o autor se insurge contra a sua condenação em honorários sucumbenciais considerando a revelia do réu e a ausência de patrono do autor constituído nos autos.
2. De fato, nos termos do art. 32 da Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, não se pode olvidar acerca da responsabilidade civil da construtora e promitente vendedora do imóvel quanto à obrigação legal em promover a regularidade do empreendimento junto aos órgãos públicos para viabilizar a aquisição de forma regular das unidades pelos promitentes compradores.
3. No caso dos autos, contudo, além de ser genérica a obrigação de fazer deduzida pela parte autora, pretendendo compelir a construtora requerida em “promover a averbação do empreendimento na matrícula do imóvel” e “realizar a instituição do condomínio edilício”, sem especificar quais seriam as exigências legais ainda pendentes, cabe registrar que a causa de pedir está fundamentada no cumprimento de circunstância alheia a capacidade da parte ré. 3.1. Ao que consta, conforme bem observou a sentença recorrida, a parte requerida possui diversas ações judiciais em curso implicando em obstáculo na conclusão imediata do procedimento de incorporação junto ao cartório de imóvel, demandando a regularização do empreendimento, ora pretendida, de prévia resolução de demandas judiciais, motivo pelo qual o cumprimento da obrigação de fazer requerida na presente lide não depende exclusivamente da parte ré. 3.2. Assim, considerando que o autor não logrou demonstrar o fato constituído do seu direito (art. 373, I, do CPC), acrescido de que o cumprimento da obrigação de fazer não depende exclusivamente da requerida, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. A condenação em honorários, seja pelo princípio da causalidade (art. 85, §10a, do CPC), seja pelo princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), pressupõe a efetiva formação da relação processual com a participação e constituição do respectivo patrono da parte contrária a ensejar condenação em honorários. 4.1. Assim, ocorrendo a revelia e seus efeitos, sem constituição de patrono nos autos, descabida a condenação da parte ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbências, ante a ausência de atuação do profissional que representasse a parte adversa. 4.2. Precedente: “inviável atribuir à autora a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte revel, que sequer foi representa em juízo, inexistindo trabalho a ser retribuído pela verba definida pela sentença”. (07007419220218070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 27/9/2021.)
5. Recurso parcialmente provido.